Tribunal: TJSP
Processo: 2037967-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Conexão com ações de indenização e oposição – Revogação da imissão na posse – Inadmissibilidade – Incidência do art. 31 do Decreto Lei no 3365/41 - Quando do levantamento dos valores depositados se fará a determinação de destinação do produto aos possuidores, na parte que lhes couber – Prevalência do interesse público sobre o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de desapropriação – Conexão com ações de indenização e oposição – Revogação da imissão na posse – Inadmissibilidade – Incidência do art. 31 do Decreto Lei no 3365/41 - Quando do levantamento dos valores depositados se fará a determinação de destinação do produto aos possuidores, na parte que lhes couber – Prevalência do interesse público sobre o privado.

Recurso provido.